Tribunal: STJ
Processo: 2311284-58.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945594 - SP (2025/0188577-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FERNANDA PINTO RIBEIRO
ADVOGADO
: LAIRON JOE ALVES PEREIRA - SP398524
EMBARGADO
: EMILIA DE OLIVEIRA FERNANDES
ADVOGADOS
: KÁTIA FERREIRA EVANGELISTA - SP470404
DEDIANA CRISTINA DOMINICI BRIZANTE - SP461599
INTERES.
: THAIS GUERRERO GOMES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
25/11/2025
01/12/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52807472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:37:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: d8d9cc18-b883-441b-808a-83f0653a2975

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945594 - SP (2025/0188577-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FERNANDA PINTO RIBEIRO
ADVOGADO
: LAIRON JOE ALVES PEREIRA - SP398524
EMBARGADO
: EMILIA DE OLIVEIRA FERNANDES
ADVOGADOS
: KÁTIA FERREIRA EVANGELISTA - SP470404

DEDIANA CRISTINA DOMINICI BRIZANTE - SP461599
INTERES.
: THAIS GUERRERO GOMES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDA PINTO
RIBEIRO ao acórdão assim ementado:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANO
MORAL.
ERRO
MÉDICO.
PERÍCIA.
HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

DISSÍDIO

SÚMULA
No
282/STF.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE.
1. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do
aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
2. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
3. A aplicação de óbice sumular em relação ao recurso especial interposto pela
alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria
indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 144).

Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve vício no julgado
embargado, pois
"(...) o acórdão embargado assentou que a distribuição do ônus da
prova se daria nos moldes do artigo 14, §3o, do Código de Defesa do
Consumidor. Logo, para que o Recurso Especial fosse admitido, seria
indispensável que esse fundamento fosse especificamente impugnado. E foi
Documento eletrônico VDA51838592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:48
Código de Controle do Documento: 986e2cc6-5f54-49db-8631-aa5b7d881e11

exatamente o que ocorreu. A Embargante, de forma expressa e
reiterada, enfrentou tal ponto tanto no Agravo de Instrumento quanto no
próprio Recurso Especia" (e-STJ fls. 153/154).

Aduz, ainda, que

"(...) desenvolveu capítulo específico sobre dissídio jurisprudencial,
destinado a confrontar a tese adotada pelo acórdão de segundo grau com a
orientação firmada por esta Colenda Corte. Em especial, foi destacado o voto
do Ministro Raul Araújo no AgRg no AgRg no AR Esp no 575.905/MS, no qual
se reconhece a impropriedade de se transferir à parte ré o custeio integral da
perícia sob o pretexto de inversão do ônus da prova, ainda sob a égide do CDC
entendimento este frontalmente contrário ao adotado pelo Tribunal de origem."
(e-STJ fl. 156).

Alega por fim que,

"(...) diversamente do que consignado no v. acórdão embargado, a
violação ao
o do Código de Processo Civil também foi objeto de debate,
art. 7
ainda que de forma implícita. Isso porque a questão da distribuição incorreta
do ônus da prova não se limita a uma mera regra técnica de instrução, mas
atinge diretamente o princípio da paridade entre as partes, assegurado pelo
o do CPC.
art. 7
Ao impor à Embargante o custeio integral da prova técnica, sem
observar a regra do
do CPC, o acórdão recorrido subverteu o equilíbrio
art. 95
processual, comprometendo a igualdade de armas entre autor e ré, já que o
ônus da prova, como meio de defesa, integra o próprio contraditório.
Assim, ainda que se entenda não ter havido menção literal ao art. 7
o, o debate esteve presente em essência no contexto do Agravo de Instrumento
e do Recurso Especial, onde se demonstrou que a indevida transferência do
ônus financeiro da prova afronta a garantia fundamental de tratamento
paritário entre as partes."(e-STJ fl. 157).

Sem impugnação (e-STJ fl. 163).
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: erro material,
art. 1.022
obscuridade, contradição ou omissão.
Com efeito, registra-se, por oportuno, o seguinte excerto do aresto embargado:
"(...)
No que diz respeito ao pagamento dos honorários periciais, o
Tribunal de origem assim fundamentou seu julgado:

'(...)
Pelo que se extrai do processo, sem razão a Agravante,
quando enuncia ser o caso de rateio dos honorários periciais, em
que pese seja a Agravada beneficiária da Justiça gratuita, pois à
hipótese se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais sofridos em razão de suposto erro médico, ocorrido em
razão de cirurgia plástica, cujo erro de procedimento lhe teria
acarretado sequelas e resultado indesejável.
Documento eletrônico VDA51838592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:48
Código de Controle do Documento: 986e2cc6-5f54-49db-8631-aa5b7d881e11

A questão em debate envolve parte hipossuficiente, nos
termos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que
determinada a produção de prova eminentemente técnica.
Prescreve o
o do Código de Defesa do Consumidor:
art. 2
'Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produtos ou serviços como destinatário final' (grifos nossos). Dispõe
o
o desse estatuto legal: 'Fornecedor é toda pessoa física ou
art. 3
jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os
entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção,
montagem,
criação,
construção,
transformação,
importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços (grifos nossos)'. Complementa o § 2o desse
o: 'Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
art. 3
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes
das relações de caráter trabalhista' (grifos nossos).
No caso em tela, não se trata de inversão do ônus da
prova, considerada a hipossuficiência técnica do consumidor, à luz
do disposto no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
mas de aplicação de regra própria quanto ao ônus da prova,
disciplinada no artigo 14, § 3o, do referido diploma legal, pois é do
fornecedor do serviço a prova de que o prestou de forma adequada.
(...)
Dessa forma, não pertine a pretensão ao rateio no
custeio da prova pericial.' (e-STJ fls. 24/26-grifou-se).

Extrai-se das razões recursais que a agravante, então recorrente,
não refutou o fundamento adotado pela Corte local, segundo o qual "(...) No
caso em tela, não se trata de inversão do ônus da prova, considerada a
hipossuficiência técnica do consumidor, à luz do disposto no artigo 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, mas de aplicação de regra própria quanto ao
ônus da prova, disciplinada no artigo 14, § 3o, do referido diploma legal, pois é
do fornecedor do serviço a prova de que o prestou de " (e-STJ fl. 25), o que
desafia o óbice constante da Súmula no 283forma adequada. /STF, aplicada
por analogia: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles.'
No que se refere à ofensa ao
o do Código de Processo Civil,
art. 7
verifica-se que a matéria versada no dispositivo apontado como violado no
recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer
de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a
finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o
requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na
'É inadmissível o recurso extraordinário, . quando não
Súmula no 282/STF:
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada'.
Ressalta-se, ainda, que a aplicação de óbice sumular em relação
ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional
prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial. "
(e-STJ fls. 146/147).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51838592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:48
Código de Controle do Documento: 986e2cc6-5f54-49db-8631-aa5b7d881e11

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.945.594 / SP
Número Registro: 2025/0188577-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10172579420238260008 23112845820248260000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDA PINTO RIBEIRO
ADVOGADO
: LAIRON JOE ALVES PEREIRA - SP398524
AGRAVADO
: EMILIA DE OLIVEIRA FERNANDES
ADVOGADOS : KÁTIA FERREIRA EVANGELISTA - SP470404
DEDIANA CRISTINA DOMINICI BRIZANTE - SP461599
INTERES.
: THAIS GUERRERO GOMES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FERNANDA PINTO RIBEIRO
ADVOGADO
: LAIRON JOE ALVES PEREIRA - SP398524
EMBARGADO : EMILIA DE OLIVEIRA FERNANDES
ADVOGADOS
: KÁTIA FERREIRA EVANGELISTA - SP470404
DEDIANA CRISTINA DOMINICI BRIZANTE - SP461599
Documento eletrônico VDA52792431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:44
Código de Controle do Documento: 8a3ccda1-bb9f-49b1-9f63-d12c488c97bf

INTERES.
: THAIS GUERRERO GOMES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
01/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:44
Código de Controle do Documento: 8a3ccda1-bb9f-49b1-9f63-d12c488c97bf